Tribunal: TJMT
Processo: 1013213-73.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013213-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Custas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARLUCIO LUSTOSA BONFIM - CPF: 420.827.653-34 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), IBANEIS ADMINISTRADORA DE BENS PATRIMONIAIS LTDA - CNPJ: 10.615.495/0001-17 (AGRAVANTE), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (AGRAVADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013213-73.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: IBANEIS ADMINISTRADORA DE BENS PATRIMONIAIS LTDA

AGRAVADO: LAURO DIAVAN NETO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EMBARGOS DE TERCEIROS – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – GUIA REFERENTE A PROCESSO CONEXO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Sem se ater aos valores exigidos, em que pese as ações serem conexas, tratam de pedidos distintos e autônomos, persistindo o dever de recolhimento das custas individualmente.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
I
BANEIS ADMINISTRADORA DE BENS PATRIMONIAIS LTDA
, contra a decisão proferida nos autos dos
Embargos de Terceiro nº 1005661-02.2021.8.11.0041
, ajuizado em face de
LAURO DIAVAN NETO,
que determinou o recolhimento das “custas e taxa finais ou remanescentes” no valor total de R$ 58.811,90, constando na certidão de intimação que: “
o não recolhimento das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGCTJMT
” (ID. 117620954 dos autos principais).

Em síntese, sustenta o agravante que o valor exigido é nitidamente equivocado, isso porque, há recolhimento das custas iniciais, anexadas à exordial aos ID’s 49716751 e 49716752, sendo incontroverso o pagamento das custas iniciais para distribuição dos Embargos de Terceiros.

Ademais, assevera que as partes firmaram acordo extrajudicial pouco depois da distribuição dos Embargos de Terceiro, não tendo sequer sido citado o embargado/agravado quando o processo foi extinto sem julgamento de mérito, razão pela qual, não há falar em custas finais já que estas são cobradas ao final do processo referentes aos atos realizados no decorrer da ação (outros mandados, ofícios, alvarás, etc), não compreendidas nas custas pagas no início da demanda.

Assim, requer seja dado provimento ao recurso, para afastar a obrigatoriedade de pagamento das “custsa finais” no valor de R$ 58.811,90; alternativamente, não sendo o caso de afastar o pagamento das custas finais, requer seja determinado novo cálculo das custas finais computando-se o pagamento das custas iniciais comprovado pelo agravante.

Sem pedido de efeito suspensivo.

Houve novo pedido de concessão da tutela de urgência – ID.

176987659.

Sem contrarrazões no ID 177166674.

Fora
deferido
o pedido de efeito suspensivo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos,
IBANEIS ADMINISTRADORA DE BENS PATRIMONIAIS LTDA
ajuizou Embargos de Terceiros nº 1005661-02.2021.8.11.0041 contra o embargado
LAURO DIAVAN NETO
, em razão da penhora judicial que recaiu sobre o imóvel descrito como “Lote 01, quadra 04, localizado no Condomínio Portal de Xaraes, com área de 3.233,33m2; do Município de Chapada dos Guimarães-MT, registrado sob a matrícula nº. 15.496, livro 2- DE, fl. 194, do Primeiro Tabelionato e Registradoria Paixão da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT”, sobre qual a embargante possui o domínio por ser adquirente dos direitos de créditos que recaem sobre o aludido bem imóvel.

O embargado se deu por citado ID. 50431097 e apresentou contestação – ID. 52167755.

A parte autora requereu a desistência do feito (ID 55948769) e sobreveio a sentença que extinguiu o efeito e condenou o agravante ao pagamento das custas, vejamos:

“Trata-se de embargos de terceiros de proposta por IBANEIS ADMINISTRADORA DE BENS PATRIMONIAIS LTDA - EPP em desfavor LAURO DIAVAN NETO.

A parte autora desistiu do feito e requereu a sua extinção sem resolução do mérito.

A parte ré sequer foi citada. Desta forma desnecessária a concordância da parte contrária quanto ao pedido de desistência.

Assim, nos termos do art. 200, parágrafo único do CPC,
homologo
a
desistência
e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo diploma legal.

Custas pela parte autora
. Deixo de condená-la nos honorários sucumbenciais, eis que a parte ré sequer foi citada. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de junho de 2021. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda.”

Sobreveio a certidão:

“INTIMAÇÃO DE: EMBARGANTE: IBANEIS ADMINISTRADORA DE BENS PATRIMONIAIS LTDA - EPP, Certifico que efetuei consulta no site do TJ/MT
, e não há guia de custas processuais arrecadada e vinculada a este processo, restando pendentes de pagamento
. A guia de Distribuição - Incidentes Processuais -Providos e Julgados Nos Mesmos Autos da Ação Principal não é a forma adequada para o pagamento das custas processuais deste processo de EMBARGOS DE TERCEIROS, portanto, fica cientificado de que para emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado abaixo, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado abaixo, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos, ou via e-mail cba.caa@tjmt.jus.br. ADVERTÊNCIA À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGCTJMT. Cuiabá, 12 de maio de 2023.”

Pois bem.

Pelo que se verifica, a guia de recolhimento de custas judiciais trazida pelo embargante, ora agravante, e devidamente paga, consoante ID’s 49716751 e 49716752 dos autos principais (
Embargos de Terceiros nº 1005661-02.2021.8.11.0041
), no valor de R$ 12.752,35 se referem ao processo nº 0038586-44.2016.8.11.004, que, ainda que sejam conexos, não guarda qualquer relação com as custas iniciais dos Embargos de Terceiro. Vejamos:

Assim, sem se ater aos valores exigidos, em que pese as ações serem conexas, tratam de pedidos distintos e autônomos, persistindo o dever de recolhimento das custas individualmente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023